Tribunal: CARF
Processo: 10920.720973/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITU-CIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não restou configurado.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.720973/2014-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.726 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
M S MECANICA SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011, 2012
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITU-
CIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece o caput
do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da Súmula CARF no
2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Isso ocorrendo, significaria declarar,
incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como
base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação do agravamento da multa, nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430/96, deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações
pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que
não restou configurado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
O recurso voluntario foi parcialmente provido para afastar a multa agravada,
mantendo-se o percentual da multa de ofício regular (75%), por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
vencidos os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson Kazumi Nakayama e Neudson
Cavalcante Albuquerque, que votaram por negar provimento ao recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.720973/2014-44
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.726 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720973/2014-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de lançamento de IRRF (e-fls. 48/55) relativo a períodos de
apuração compreendidos nos anos-calendário de 2011 e 2012. A contribuinte foi intimada a
recolher o crédito tributário abaixo especificado:

2.
Em decorrência de verificações no Programa DIRF x DARF, constatou-se a
falta ou insuficiência de recolhimento das retenções de IRRF sobre Rendimentos do Trabalho
Assalariado e sobre Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física (códigos 0561 e 3208),
verificada pelo batimento entre esses valores de IRRF - informados em Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte (DIRF) transmitidas pela empresa - e aqueles recolhidos por meio de
DARF, consoante quadro abaixo:

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.726 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720973/2014-44

3.
Foi exigido o agravamento da multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44,
§2o, inciso I, da Lei no 9.430/96, vez que o contribuinte, mesmo após ser reintimado e tendo o
prazo para atendimento às intimações dilatado, não prestou os esclarecimentos solicitados (TVF,
e-fl. 46).
4.
Devidamente cientificada da autuação, a interessada apresentou, em
05/05/2014, Impugnação (fls. 62/68) alegando, em síntese, que: (i) não houve sonegação de
tributo, visto que foi efetuada a declaração do débito ao Fisco e, portanto, trata-se de mero
inadimplemento e não conduta criminosa; (ii) a imputação de multa no patamar de 150% é
confiscatória, nos termos do artigo 150, inciso IV, da CF/88; (iii) o confisco se caracteriza
quando a alíquota efetiva sobre determinada operação resulte em mais de 50% de seu valor
econômico líquido (preço menos tributos), o que se verifica no vertente caso, dada a imputação
da multa de ofício agravada (112,5%); (iv) em razão do caráter confiscatório da penalidade, resta
evidenciada a inconstitucionalidade do lançamento.
5.
Em sessão de 05 de dezembro de 2014, a 1a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, nos termos do voto do relator,
Acórdão no 14-55.676 (e-fls. 79/85), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.726 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720973/2014-44

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/12/2010 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
É competência atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário pela Constituição
Federal, manifestar-se sobre a constitucionalidade das leis, cabendo à esfera
administrativa zelar pelo seu cumprimento.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicá-la nos moldes da legislação que a instituiu.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa a matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Feita a eleição pelo sujeito passivo do domicilio tributário, não se admite domicílio
especial no processo administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.
Cientificada da decisão em 15/12/2014 (e-fl. 91), a ora Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 93/97) em 13/01/2015, onde reitera seus pontos de defesa
apresentados em sede de Impugnação.
7.
Os autos, então, foram encaminhados à este E. Conselho Administrativo de
Recurso Fiscais e distribuídos para esta relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
8.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
9.
Incialmente, cumpre registrar que, em linha com a decisão de piso, a
contribuinte não contesta a retenção do imposto devido, nem os juros de mora incidentes, apenas
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.726 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720973/2014-44

ressaltou que não houve sonegação ou crime pela falta de recolhimento. Portanto, de acordo com
o disposto no art. 17 do Decreto no 70.235/1972, o IRRF e os respectivos juros de mora devem
ser considerados matéria incontroversa.
10.
Adicionalmente, vale registrar que não houve imputação de multa de
ofício qualificada, mas, tão somente, o agravamento da multa - percentual exigido de
112,5%.
Da Alegação do Caráter Confiscatório da Multa de Ofício e da Multa Agravada
11.
O principal argumento manifesto pela ora Recorrente é o do caráter
confiscatório da multa de ofício exigida, somada ao agravamento da penalidade, o que seria
vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal.
12.
Em que pese a inconformidade da contribuinte, a exigência da multa de
ofício no percentual de 75% do valor do imposto não recolhido tem previsão no art. 44, inciso I,
da Lei no 9.430, de 1996, não podendo ser afastada sob os argumentos de violação aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade ou de seu efeito confiscatório.
13.
A multa moratória somente é aplicável nos casos de recolhimentos
espontâneos ou de débitos confessados.
14.
Ademais, a linha argumentativa trazida pela ora Recorrente caracteriza a
arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos legais que dão suporte à penalidade aplicada
e, a respeito, não cabe à Administração Pública afastar a legislação vigente, consoante estabelece
o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e a própria Súmula CARF no 2:
Decreto no 70.235/1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
15.
Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento. Ora, como
é cediço, somente os órgãos judiciais tem esse poder.
16.
Esse mesmo racional técnico, é aplicável a multa agravada, prevista no §2o
do art. 44 da Lei no 9.430/1996, descabida, portanto, a arguição de inconstitucionalidade.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.726 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720973/2014-44

Da Impossibilidade de Manutenção da Multa Agravada
17.
O agravamento da multa de ofício foi levado a efeito com base no artigo 44,
§ 2°, inciso I, da Lei n° 9.430/96:
(...) § 2o - Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1 o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
18.
E, em que pese a ora Recorrente tenha sido intimada e reintimada a
apresentar documentos acerca das inconsistência apontadas por meio dos referidos Termos de
Intimação, considero que a aplicação do agravamento da multa só é cabível quando a falta de
atendimento das intimações pelo contribuinte impossibilite, total ou parcialmente, o
trabalho fiscal, o que não ocorreu no presente caso.
19.
Vejam que, em concreto, o contribuinte não aponta inconsistências no
lançamento, acolheu a própria verificação sistêmica do programa DIRF x DARF. Na prática, o
fato de o contribuinte não responder a intimação acaba por “prejudicar” o próprio contribuinte. O
dever de cooperação é fundamental, mas não evidencio em concreto qualquer nível de
omissão/ocultação de informações.
20.
A multa imputa-se em razão da falta de esclarecimentos que tenham o
condão de embaraçar a fiscalização. No caso em apreço o esclarecimento/prestação de
informação só causa prejuízo ao próprio contribuinte e acaba por ratificar in totum o lançamento.
21.
Nessa linha, inclusive, já foi o entendimento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme atesta a ementa do seguinte julgado:
MULTA AGRAVADA - ARTIGO 44, § 2o, LEI 9.430/96 - EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO - LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO. A aplicação do agravamento
da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96 deve ocorrer quando a falta de
cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o
trabalho fiscal. Na hipótese em que a fiscalização se vale de regra que admite o
lançamento por presunção, a atitude do sujeito passivo torna-se irrelevante para o
deslinde do trabalho fiscal, de modo a tornar-se inaplicável o agravamento da multa.
(Processo no 13884.004558/2003-69, Acórdão no 9202004.290, 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 19 de julho de 2016, Relator Gerson Macedo
Guerra).
22.
Desta forma, considero é inaplicável o agravamento da penalidade.
Conclusão
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.726 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720973/2014-44

23.
Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a
multa agravada, mantendo-se o percentual da multa de ofício regular (75%).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Declaração de Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

Multa agravada

Trata-se de declaração de voto para elencar posicionamento divergente do r. voto
da ilustre Relatora, em relação ao agravamento da multa. Vejamos.

Nos termos do art. 44, §2o da Lei 9.430, de 1996, a multa de ofício será agravada
em 50% no caso de o sujeito passivo, no prazo marcado, ‘não atender à intimação’ para prestar
esclarecimentos, apresentar arquivos ou sistemas digitais; apresentar a documentação técnica
(arquivos magnéticos). Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.726 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720973/2014-44

novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifo nosso).

Como se vê, o comando legal determina que a multa deve ser agravada no caso de
“não atendimento” à intimação no prazo marcado.

Oportuno destacar nesse contexto o dever de colaboração do contribuinte para
com o Fisco com vistas a melhorar o grau de eficácia, operatividade e finalidade da tributação,
porquanto além de envolver interesses do Fisco como credor e do contribuinte como gravado,
envolve também o interesse jurídico da coletividade que, com base na constituição, se traduz em
no interesse de que todos contribuam conforme sua capacidade econômica1.

É nesse cenário que a falta de colaboração do contribuinte, quando intimado a
prestar esclarecimentos acerca da infração cometida, é causa de aumento de metade das multas
impostas2.

In casu, o contribuinte foi intimado e reintimado a apresentar os
documentos/informações referente às divergências Dirf x Darf apuradas pelo Fisco, conforme
elencado a seguir (e-fls. 40):
O contribuinte foi intimado, por via postal, através dos Termos de Intimação Fiscal de
fls. 19 e 22, emitidos por sistema eletrônico, a apresentar esclarecimentos sobre as
divergências constatadas entre os valores de IRRF informados na Dirf e os recolhidos
por meio de Darf, relativamente aos anos-calendário 2011 e 2012, respectivamente,
tendo sido cientificado em 17/09/2013, conforme os respectivos Avisos de Recebimento
(AR) de fls. 20 a 21 e 23 a 24.
Não atendidas as primeiras intimações, o contribuinte foi reintimado, através do Termo
de Intimação Fiscal de fl. 25 (ano-calendário 2011) e do Termo de Reintimação Fiscal
de fl. 28 (ano-calendário 2012). As ciências deram-se, ambas, em 05/11/2013, conforme
ARs de fls. 26 a 27 e 29 a 30, respectivamente.
Com relação ao ano-calendário 2012, foi emitida ainda, automaticamente, intimação
para o responsável pela empresa perante o CNPJ – Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas (fl. 31), cuja ciência ocorreu também em 05/11/2013 (fls. 32 e 33).

1 PAULSEN, Leadro. Curso de direito tributário. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 28.
2 Ibidem, p. 233.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.726 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.720973/2014-44

Em 25/11/2013, o contribuinte, através de seu procurador, apresentou o documento de
fl. 34, no qual requereu a dilação do prazo para atendimento às intimações, em 30
(trinta) dias. Em anexo, juntou cópia da procuração (fl. 35) e da quinta alteração do
Contrato Social da empresa (fls. 36 e 37).
O requerimento foi deferido, ficando o prazo, que se expirava em 25/11/2013,
prorrogado para 26/12/2013. O contribuinte tomou ciência do fato em 03/12/2013,
conforme AR de fls. 38 e 39. Entretanto, expirado o novo prazo, o contribuinte não
prestou os esclarecimentos solicitados.
[...]
Conforme se depreende do relato acima, o contribuinte, mesmo após a concessão de
prorrogação do prazo, deixou de atender as intimações para esclarecimento das
divergências entre os valores do Imposto de Renda Retido na Fonte informado na Dirf e
recolhido em Darf.
[...]
(*) Como, em virtude do não atendimento às intimações, não se dispõe da informação
quanto às datas dos fatos geradores do IRRF relativo ao 13° salário, considerou-se como
sendo a data final do prazo para sua quitação, conforme previsto na legislação
trabalhista, ou seja, 20/12/2012. Portanto, na tabela do código 0561, o seu valor está
somado ao valor do IRRF sobre o salário normal pago em dezembro, conforme
informação da Dirf.

Como se vê, o contribuinte omitiu-se completamente em atender às
intimações/reintimações do Fisco para prestar esclarecimentos. Tal conduta, a meu ver, colide
com o dever de colaboração para com o Fisco; portanto, é motivo ensejador do agravamento da
multa, conforme elencado acima.

Nestes termos, peço vênia, à ilustre Relatora, para abrir divergência e manter a
multa agravada.
Conclusão

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário para manter a multa
agravada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital